Tribunal: TJMT
Processo: 0005495-62.2016.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005495-62.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYCON SOARES DE OLIVEIRA (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), ALLANA MEDEIROS RODRIGUES TROVAO - CPF: 045.335.381-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
–

CONDE
NAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA

ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA
PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DO APELANTE
–
DESCABIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
QUE FOI
MANTIDA –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
2.
NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR DE OFÍCIO –
CULPABILIDADE VALORADADE MODO PEJORATIVO
EM RAZÃO DE
SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA –

AMEAÇA –
ELEMENTO CONSTITUTIVO DO
ROUBO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
–

3. RECURSO DES
PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO
.

1. Na trilha da
j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos
REsp
n. 1.341.370/MT,

EREsp
1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado,
a priori
, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que não se subsumi à hipótese
,
eis que apenas uma condenação com trânsito em julgado foi considerada na segunda fase dosimétrica
da pena
aplicada ao
apelante
.

2.
A simulação de uso de arma de fogo constitui elementar da grave ameaça do crime de roubo, não se prestando
para valorar
negativamente
o vetor da culpabilidade
, autorizando o afastamento
da referida circunstância judicial
e o redimensionamento da sanção basilar de ofício
.

3. Apelo
desprovido
, com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto po
r
Maycon
Soares de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Barra do Bugres-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n. 0005495-62.2016.811.0008 (código
116197
), condenou
-o

pela prática do
crime de
roubo
, previsto no art.
157
,
caput
,
do Código Penal
,
à pena de
5
(
cinco
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
devendo ser registrado
, outrossim,
que,
n
o mesmo édito
,

ele foi condenado
ao pagamento de R$6
.
3
00,00 (
seis
mil
e trezentos
reais) de indenização por danos
materiais
ocasionados à vítima.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID 92481009
- p.
178/187
,
requer

a
aplica
ção
, em seu favor,
d
a atenuante da confissão espontânea e, por consequência,
a
redução de sua sanção abaixo do mínimo legal.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
92481009
- p.
191/196
, o Ministério Público,
postula o
desprovimento deste recurso
, para que seja mantida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
realizada no édito
condenatório.

E, nesta in
stância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
97768466
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
92481009 (p. 1/3)
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 30/03/2016, por volta das 10h00, na Loja Alforria, na Rua Marcos Freire, n° 650-E, Bairro Ouro Verde, cidade de Nova Olímpia-MT, o denunciado
subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, reduzindo à impossibilidade de resistência, ao ameaçar a vítima

Allana
Medeiros Rodrigues Trovão dizendo que

estava armado, de acordo com o

Boletim de Ocorrências
às folhas 04/05, o
Termo de Declaração
da Vítima às folhas 21/22 e o
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa
à folha 24.

Segundo consta, a vítima é proprietária da referida loja de roupas, sendo que na data e hora supracitada, o denunciado aproveitou que ela estava sozinha e entrou em sua loja fingindo ser um cliente, pedindo para ver camisetas e bermudas. Expõe-se que, aos fundos da loja tem um depósito onde a vítima guarda as roupas infantis.

Ademais, o denunciado pegou a vítima com força pelo braço e

a jogou no aludido depósito, anunciado o assalto. Durante todo o ocorrido, o denunciado dizia estar armado, colocando a mão no bolso como forma de ameaçar a vítima. O denunciado prendeu a vítima no depósito da loja.

Não obstante, o denunciado subtraiu, o celular da vítima que estava em cima do caixa, sendo um Samsung Galaxy de cor branca, 16 (dezesseis) peças de roupas masculinas, 02 (duas) correntes de ouro com pingente e o dinheiro do caixa, sendo aquantia aproximada de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Outrossim, ao todo,

estima-se que a vítima teve um prejuízo aproximado de 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), conforme o Termo de Declarações da vítima (fl. 21/22) e o Auto de Avaliação Indireta (fl. 35).

A vítima, portanto, reconheceu o denunciado como autor do delito, de acordo com o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fl. 24). Da mesma maneira, a testemunha Sidney Ferreira de Almeida reconheceu o denunciado como autor do delito, segundo o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (f l. 27).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MAYCON SOARES DE OLIVEIRA, em face da conduta tipificada no artigo
157, §2°, inciso I, do Código Penal Brasileiro

[...].

Destaques no original

No caso destes autos
, não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitivas, limitando-se,
o apelante
, a impugnar a sanção penal
que
lhe
foi impingida
, para que seja reduzida em virtude da incidência da atenuante da
sua
confissão espontânea.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o
julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena do apelante:

[...] a)
Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

30.
A
culpabilidade
deve ser valorada de forma negativa, mormente em decorrência da simulação de portar arma de fogo, ameaçando de morte a vítima, quando do cometimento do crime. A
personalidade
do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do réu. Os
motivos
do crime são comuns à espécie. As
consequências
são mínimas
. Avaliando o
comportamento da vítima
, ressai que ela em nada
contribui para eclosão do crime. Quanto aos
antecedentes criminais
, constato que o acusado foi condenado nos autos das ações penais n. 10938-86.2012.811.0055 e n. 368-12.2010.811.0055, considerando apenas este último, assim, como circunstância judicial desfavorável ao réu, a fim de se evitar a aplicação do bis in idem. Deste modo, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
APLICO a pena-base acima do seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato
(art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

31. Estando presente a atenuante da
confissão
e a existência de circunstância
agravante
prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), consoante pesquisa realizada no sistema
apolo
(autos n. 10938-86.2012.811.0055),
COMPENSO-AS
.

c
) Das causas de Aumento e de Diminuição

32. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

33. Desse modo torno
DEFINITVA a pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

VII - Do regime

34. Considerando que o réu é reincidente,
FIXO
o regime
fechado
para o cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

VIII
-
Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena
.

35. Não preenchidos os requisitos necessários, pois a pena dosada ultrapassa 04
(quatro) anos,
DEIXO
de aplicar os benefícios dos
arts
. 44 do CP e 77 do CP.

IX
-
Da Possibilidade em Apelar em Liberdade

36. Em atenção às particularidades do caso, tendo em vista que o condenado respondeu a todo o processo em liberdade,
CONCEDO
a possibilidade de o acusado apelar em liberdade.

X - Reparação de Danos
.

37. Em atenção ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, levando em conta que foram subtraídos, consoante prova nos autos, a importância de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), um celular, roupas e duas correntes de ouro, bem como que não houve restituição à vítima
CONDENO
o condenado
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, ao pagamento da quantia de
R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento criminoso, 30/03/2016.

(Trecho da sentença acostada nas págs.
152
/154
).
Destaques no original

Como se vê do
s
excerto
s
da sentença acima transcrito
s
,
embora o apelante tenha postulado a modificação da pena intermediária,
deve ser
reconhecido,
de ofício
, o desacerto na
aferi
ção
pejorativa
d
a
sua
culpabilidade
pelo magistrado,
e, por conseguinte,
na majoração da pena-base, eis que utilizou elemento ínsito
ao tipo penal
violado
.

Com efeito, o
sentenciante asseverou que a culpabilidade
do apelante foi acentuada “
em decorrência da simulação de portar arma de fogo, ameaçando de morte vítima
”, justificativa, essa, que não se presta ao fim colimado, uma vez que configura a elementar da grave ameaça no roubo
, tal como se infere do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, exteriorizado no julgado abaixo ementado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS
. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME PRISIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3.
A simulação de arma de fogo não pode ser utilizada para majorar a pena-base, sob pena de incorrer em indevido bis in idem, pois tal circunstância já foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça.

Precedentes.

4. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

5. Em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor.

6. No tocante à detração penal, além de não haver nos autos elementos suficientes para tal análise, considerando que a pena do paciente foi fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, a aplicação da detração não repercute no regime prisional, especialmente em razão do agravamento do regime ter se dado com base na existência de circunstância judicial desfavorável e na reincidência do paciente.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena imposta ao paciente, fixando-a em 4 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, mantido o regime prisional inicialmente fechado para o desconto da reprimenda.

(HC 575.728/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
26/06/2020).
Destacamos

Aliás
, acerca da culpabilidade,

este Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao editar

Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

nos seguintes termos
:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com
a culpabilidade prevista no art. 59 do CP,

a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Por outro
viés
, é imperioso registrar que agiu com acerto o magistrado ao considerar desfavorável ao apelante os
seus
antecedentes criminais,
t
endo em vista a existência de
outra condenaç
ão
contra sua pessoa por fato anterior ao constante na denúncia da ação pena
l que deu origem a este recurso
[Ação Penal n.
368-12.2010.811.0055
], além daquela que
utilizou para reconhecer
a reincidência
[Ação Penal n. 10938-86.2012.811.0055]
.

Aliás,
da pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado –SEEU,
pela assessoria deste magistrado, foi
possível aferir do Executivo de Pena n. 0003154-
29.2010.811.0055, a existência de diversas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante e não apenas as duas mencionadas no édito condenatório, circunstância, essa, que
demonstra a renitência delitiva dele que, todavia, não poderá ser utilizada em seu prejuízo no redimensionamento da pena.

Logo
, conquanto
existam
motivos suficientes para manter a pena-base acima
do mínimo legal, eis que
uma
das circunstâncias judiciais – antecedentes criminais – t
e
ve valoração negativa na primeira fase da dosimetria
penal
, é imperioso reconhec
er que o vetor da culpabilidade
deve ser afastado
, de ofício,
porque sua aferição não foi adequadamente embasada nos elementos de convicção existentes nestes autos.

No que diz respeito
ao
reconhecimento, na segunda etapa dosimétrica, d
a atenuante da confissão espontânea
do apelante, bem como à
redução de sua sanção abaixo do mínimo legal
, é forçoso concluir que
essas teses, igualmente,
não merece
m

acolhimento
, porqu
e
o
sentenciante
, além de
ter
reconhec
ido
a incidência da referida atenuante, compensou-a com a agravante da reincidência,
não obstante
conste em desfavor do
recorrente
a
multireincidência
que autorizaria a preponderância da causa de agravamento.

É
sabido que
atualmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as causas modificativas de pena são igualmente preponderantes (
EREsp
1.154.752/RS), não sendo demais registrar
,
como foi dito alhures,

que as exceções que v
ê
m sendo admitidas naquela corte para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se subsumi à hipótese aventada neste
s autos,
pois e
mbora o apelante
tenha
diversas
condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise,
apenas uma
delas fo
i
considerada pelo sentenciante na primeira fase, e
a outra
na segunda etapa dosimétrica, razão pela qual, sendo o recurso exclusivo da defesa, a compensação
realizada
não pode ser afastada neste voto.

Sobre a temática, a propósito, eis o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO.

UMA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OUTRA UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu
multirreincidente
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 663.271/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

ROUBO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL.

SÚMULA 545/STJ. MANIFESTAÇÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...)
4.
No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
"
.

5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
(...)
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018,
DJe
07/03/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS
. RECURSO IMPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram a ocorrência da confissão por parte do acusado. Desse modo, não se pode admitir que, por meio de habeas corpus impetrado pela defesa, que constitui ação própria para a garantia de direitos fundamentais, a situação do paciente seja agravada, afastando-se eventual benefício concedido ou deixando-se de reconhecer situação fática benéfica identificada pelas instâncias ordinárias.

2.
Uma vez admitida a presença da atenuante da confissão, "de rigor sua compensação com a agravante da reincidência, nos termos do decidido no julgamento do
EREsp
n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (
DJe
4/9/2012), segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
."
(HC 400.980/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 403.265/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe
28/11/2017).
Destacamos

Acerca da possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PARCIAL ACOLHIMENTO – ELEVADO GRAU DE CULPABILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – SANÇÃO READEQUADA –
NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E ATENUANTE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA REINCIDÊNCIA E DA CONFISSÃO SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – EMENDATIO LIBELLI – ARTIGO 383 DO CPP – MÉRITO – AFASTAMENTO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA RECONHECER A TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES COMO CRIME ÚNICO OU COMO ROUBO CONSUMADO – IMPROCEDÊNCIA – CARACTERIZADA A PRÁTICA DE DELITOS DIFERENTES – DECOTE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS DISTINTOS DURANTE A AÇÃO DELITIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA SUPERIOR A OITO ANOS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, quando demonstrado que o réu agiu de forma mais reprovável por utilizar arma branca tipo faca para ameaçar de mal injusto e grave a vítima durante a ação delitiva.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas integralmente por serem circunstâncias igualmente preponderantes, além das particularidades do caso demonstrarem que,
embora a reincidência seja específica, a confissão foi de extrema relevância por elucidar melhor os fatos.

Não há falar em nulidade quando se opera o instituto da
emendatio

libelli
, pois de acordo com o disposto na legislação processual penal, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na peça acusatória, poderá atribuir capitulação delitiva diversa, uma vez que o réu se defende dos fatos, inexistindo violação ao princípio da correlação (CPP, artigo 383).

Inviável o reconhecimento de crime único de roubo tentado, ou mesmo consumado, quando demonstrado que o réu praticou duas ações delitivas distintas e sucessivas, com desígnios autônomos, primeiro o crime de roubo, que consumou com a inversão da posse do bem, e depois o delito de extorsão, que prescinde do resultado naturalístico para a sua consumação, uma vez que é crime formal.

Configura o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, quando o agente, mediante emprego de grave ameaça, após subtrair os bens da vítima, a constrange para se dirigir até um caixa eletrônico e sacar o dinheiro de sua conta bancária.

Não há falar em fixação de regime prisional diverso quando o quantum da pena ultrapassa oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP
.

(N.U 0000615-80.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar
, de ofício,
a pena imposta
a

Maycon
Soares de Oliveira
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a manutenção da depreciação dos
antecedentes criminais
do apelante
, estabeleço a pena-base em
4
(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral da atenuante da confissão espontânea
do apelante
com a
agravante da reincidência
,
fixando
a sanção
em
4

(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
, que torno definitiva diante da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
,
§ 3º,
do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento
, por parte do apelante,
dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido
Codex
, eis que a
sua
pena é superior a 4
(quatro)
anos de reclusão e
ele
é
multireincidente
.

Posto isso,
concordando
em
parte com o parecer
,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Maycon
Soares de Oliveira
.

No entanto,

de ofício
,
afasto a valoração negativa atribuída à circunstância judicial da
sua
culpabilidade, redimensionando a pena
que lhe foi
imposta
para
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão
em regime inicial
fechado
e
pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021